Tribunal: TJDFT
Processo: 0703722-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703722-63.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA AGRAVADO: TERRACAP DECISÃO Consoante id 124757516 – autos principais- foi proferida nova decisão dando continuidade ao cumprimento de sentença em razão julgamento do AGI 0725053-38.2021.8.07.0000. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto (CPC 1.018, § 1o). Posto isso, não conheço do agravo. I. Dê-se baixa. Brasília, 06.06.2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR